Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024377-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (AGRAVADO), E. C. P. D. S. - CPF: 077.594.091-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), JULIANA HELENA CHAVEZ PAVONI - CPF: 020.542.699-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES - CPF: 013.742.686-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, relativa à obrigação de prestação de serviço de home
care
, independentemente da rescisão contratual entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao abordar a validade da rescisão contratual unilateral e os efeitos de sentença homologatória; e (
ii
) estabelecer se a decisão merece ser integrada para prequestionamento de matéria visando a interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado já aprecia, de forma clara e fundamentada, a obrigação da embargante de manter o serviço de home
care
, com base em sentença homologatória de transação judicial, independentemente da vigência do contrato rescindido.

Não há omissão quanto aos artigos 473 e 474 do Código Civil, considerando a jurisprudência consolidada que assegura a continuidade do serviço em respeito à dignidade da pessoa humana e à função social do contrato.

O prequestionamento de questões já enfrentadas na decisão recorrida não exige nova manifestação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A utilização dos embargos declaratórios para reexame do mérito contraria a natureza restrita deste recurso, que se destina apenas à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença homologatória de transação judicial é eficaz independentemente da vigência de contrato rescindido.

A continuidade do serviço de saúde ao paciente em tratamento ininterrupto é obrigatória, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

A reiteração de questões jurídicas suficientemente enfrentadas no acórdão não exige nova manifestação para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC/2002,
arts
. 473 e 474.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto pela

UNIMED MONTES CARLOS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA
, co
ntra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ENRICO CHÁVEZ PAVONI
, representado por seus genitores
CARLOS CÉSAR PAVONI
e
JULIANA HELENA CHÁVEZ PAVONI
, mantendo inalterada a decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto,
fala
a embargante
em
omissão, obscuridade e contradição
d
o julgado, além de
prequestiona
mento

de matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

A
firma que o acórdão não teria analisado adequadamente questões relativas à validade da rescisão contratual unilateral, com base
na legislação aplicável.

Argumenta, ainda, que as obrigações pactuadas judicialmente estavam vinculadas à vigência do contrato rescindido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é o caso dos autos.

Na ocasião, o
julgado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia
estabelecida
acerca da manutenção da prestação de serviço de
home
care
ao beneficiário, mesmo após a rescisão do contrato entre a operadora de saúde e a administradora de benefícios.

Restou consignado que a obrigação da embargante deriva diretamente de sentença homologatória de transação judicial, que não condicionou sua eficácia à vigência do contrato rescindido.

Quanto à alegada violação aos art
igos
473 e 474 do Código Civil, não há qualquer omissão ou contradição, tendo o acórdão considerado a jurisprudência consolidada no sentido de que a continuidade do serviço de saúde ao paciente em tratamento ininterrupto é imperativa, em observância à dignidade da pessoa humana e ao princípio da função social do contrato.

Por fim, n
o que tange ao prequestionamento, a decisão já enfrentou, de modo suficiente, todas as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária nova manifestação para atender a eventual recurso às
instâncias superiores, conforme entendimento consolidado
no âmbito do
STJ.

Desta feita, infere-se dos autos que a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que manifesto algum desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024